Tribunal: STF
Processo: AI 547005
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA:  1.     RECURSO. Agravo. Regimental. Deficiência na
   fundamentação do recurso. Súmula nº 284. Agravo regimental não
   provido. Há deficiência de fundamentação quando não existe
   correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
   recorrida.